Tribunal: TJMT
Processo: 1024608-96.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024608-96.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES (APELANTE), FLAVIO APARECIDO DE CAMPOS PADILHA - CPF: 654.328.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HEDIO TADEU CARLOTO - CPF: 703.855.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DOMINGOS DA SILVA - CPF: 002.778.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SILVA DE MATOS - CPF: 002.706.401-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNFITENSS (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado [rompimento de obstáculo]. Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base [culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime]. Fundamentações idôneas.
Regime inicial fechado mantido.

Indenização por danos morais e patrimoniais. Pedido expresso na denúncia e alegações finais. Contraditório observado. Proporcionalidade do valor arbitrado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por de furto qualificado [rompimento de obstáculo]
3 (três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos patrimoniais, visando a redução das penas, regime inicial semiaberto e afastamento da indenização.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) exasperação da pena-base por fundamentação inidônea; 2) possibilidade de fixação do regime semiaberto; 3)
inexistência de contraditório e ampla defesa para fixação da indenização em favor da vítima.

III. Razões de decidir

1.
A prática de novo crime após intimação para início do cumprimento de pena em outro processo denota maior reprovabilidade da conduta, a justificar

a elevação da pena-base
.

2.
O apelante, na data da sentença [...], registrava condenação definitiva por furto qualificado, cujo trânsito em julgado ocorreu em 12.7.2023 [...], a caracterizar
“
maus antecedentes”
e autorizar o aumento da pena-base
.

3.
O cometimento do furto
“durante o repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base”.

4.
A exasperação da pena-base em 1 (um) ano afigura-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável usualmente considerada proporcional pelo c. STJ.

5. O
c. STJ firmou entendimento no sentido de que mostra-se
“adequada a fixação do regime fechado, quando, apesar de a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente”
.

6.

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.”
(TJMT, Enunciado Criminal 14).

7.
“Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais e morais causados às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do parquet nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas, as quais tiveram diversos bens e valores subtraídos e a maioria não restituídos”

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2o, “a”, 59, 61, I, 65, III, “d”, e 155, § 4o, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1.993.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14.03.2022; AgRg no HC 895.146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 01.04.2024; AgRg no HC 954.343/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 09.05.2025; AgRg no REsp 2.124.264/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.05.2025; AgRg no HC 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 11.05.2023; AgRg no HC 853.322/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.08.2024; AgRg no REsp 2.062.298/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 01.09.2023; AgRg no HC 857.140/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 18.04.2024; AgRg no HC 778.116/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, 23.03.2023; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, 08.11.2023; TJMT, AP NU 1002371-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 28.04.2024; Enunciado Criminal no 14.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1024608-96.2024.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1024608-96.2024.8.11.0042), que o condenou por furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo] a 3 (três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos patrimoniais - art. 155, § 4o, I do CP - (ID 290983386).

O apelante sustenta que: 1) as circunstâncias judiciais [
“culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime”
] foram exasperadas mediante fundamentação inidônea;

2) faz jus ao regime inicial semiaberto
“em razão da pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos”;
3) a indenização em favor da vítima não seria cabível pela inexistência de
“contraditório e ampla defesa”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido o regime inicial semiaberto e afastada a indenização por danos materiais (ID 290983403).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 290983405).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença que condenou o acusado como incurso no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 03 anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 16 dias-multa, além de condenar o apelante a reparação de danos a vítima, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Irresignação defensiva - Requer a defesa que seja afastada a circunstância judicial da “culpabilidade”, modificação do regime para o aberto ou semiaberto e afastamento do quantum indenizatório - Alegações improcedentes - Pena-base estipulada corretamente - Manutenção do regime fechado - Réu reincidente e circunstâncias judiciais desfavoráveis - Afastamento da indenização a título de dano moral - Pedido expresso na denúncia - Pela manutenção do valor indenizatório - Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 295279383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12/12/2024, nas circunstâncias de tempo acima delineadas, o denunciado quebrou a porta de vidro do estabelecimento comercial Funfitness, adentrou ao imóvel e de lá subtraiu 01(um) Notebook marca HP, 01 (um) aparelho celular Iphone e 01 (um) conjunto de roupa fitness de cor rosa. Após, empreendeu fuga em posse da res furtiva. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, denuncia VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES, Vulgo “Vitinho” como incurso no artigo 155, §4o, inciso I e art. 61, inciso I, ambos do Código Penal Brasileiro [...].
”
(Luciano André Viruel Martinez, promotor de Justiça - ID 290982897)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR o réu VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES nas sanções do art. 155, § 4o, I, do Código Penal.

Atento ao princípio da individualização da pena, passo a dosá-la, salientando que a sanção em abstrato prevista para o crime de furto qualificado é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

Sob esse prisma, verifico que a culpabilidade merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outros crimes, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta, sendo certo que “o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/03/2022). Há registro de antecedentes, consoante id. 187154854, haja vista que o acusado foi condenado, dentre outros, nos autos no 1006474-26.2021.8.11.0042, que tramitou perante a 3a Vara Criminal desta Comarca, por fato anterior ao praticado nesta ação penal, tendo a sentença transitado em julgado em 12/7/2023, razão pela qual utilizo esta condenação para valorar negativamente a presente vetorial. Em que pesem as ponderações externadas pelo Ministério Público em suas derradeiras alegações, inexistem elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado a justificar a valoração negativa de tais vetoriais. Os motivos do crime são comuns ao tipo penal. As circunstâncias do fato merecem valoração negativa, haja vista que o delito foi praticado durante a madrugada, por volta de 2h40min, situação em que a vigilância é reduzida e, portanto, facilita o atuar criminoso. As consequências do crime foram graves, mas já punidas pelo tipo penal, de modo que não há razão para a negativação desta vetorial. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, atingindo 03 (três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Presentes a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, e a agravante da reincidência, descrita no art. 61, I, do mesmo Codex, decorrente da condenação nos autos no 1003880-34.2024.8.11.0042, que tramitaram na 4a Vara Criminal desta Capital, com trânsito em julgado em 13/6/2024 (id. 187154854), sendo possível a compensação integral entre elas, consoante jurisprudência consolidada do c. STJ, uma vez que a condenação imposta nos autos no 1006474-26.2021.8.11.0042, que tramitou perante a 3a Vara Criminal desta Comarca, já foi utilizada para valorar negativamente os antecedentes, permanece a pena intermediária fixada em 03 (três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, resultando numa PENA FINAL de 03 (três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, a qual torno definitiva, ante a inexistência de quaisquer outras causas de aumento ou de diminuição da pena a serem aplicadas.

Fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda, haja vista que, embora a pena seja inferior a quatro anos, os antecedentes do réu e a reincidência não recomendam o cumprimento em regime menos gravoso, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal. [...]

Fixo a título de indenização mínima em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV do CPP, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista que atende aos danos suportados de acordo com a prova produzida, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [...].”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 290983386)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [
“cometimento de crime durante cumprimento de pena por outros crimes”
], os antecedentes [
“PJE 1006474-26.2021.8.11.0042”
] e as circunstâncias do crime [
“delito praticado durante a madrugada”
].

Realmente, os fatos foram cometidos [em 12.12.2024], ou seja, 23 (vinte e três) dias após o mandado de intimação para inicio do cumprimento da pena por furto qualificado a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (SEEU no 2002877-61.2023.8.11.0042).

A prática de novo crime após intimação para início do cumprimento de pena em outro processo denota maior reprovabilidade da conduta, a justificar

a elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC 895146/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.4.2024; AgRg no HC n. 954.343/DF, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 9.5.2025; AgRg no REsp n. 2.124.264/CE, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.5.2025).

Por sua vez, o apelante, na data da sentença [17.3.2025], registrava condenação definitiva por furto qualificado, cujo trânsito em julgado ocorreu em 12.7.2023 (AP NU 1006474-26.2021.8.11.0042; SEEU 2002877-61.2023.8.11.0042), a caracterizar
“maus antecedentes”
e autorizar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

S
obre as circunstâncias do crime, a depreciação está baseada em fato concreto [
“furto praticado durante a madrugada”
],
que legitima a elevação da pena-base.

Com efeito, o cometimento do furto
“durante o repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no REsp no 2.062.298/DF, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 1o.9.2023).

Anote-se que a exasperação da pena-base em 1 (um) ano afigura-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável usualmente considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 857.140/RJ, Relator: Min. Jesuíno Rissato, 18.4.2024).

Assim sendo, a pena-base deve ser mantida em 3 (três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [12.12.2024], possuía condenação definitiva por furto qualificado a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 13.6.2024 (SEEU 2002877-61.2023.8.11.0042; AP NU 1003880-34.2024.8.11.0042) - e compensou-a com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”) por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC no 638.926/SP, Relator Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 10.8.2021).

Nessa linha, mantém-se a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual transforma-se a pena intermediária em definitiva [3 (três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa].

Quanto ao regime inicial, os maus antecedentes e a reincidência específica (CP, art. 33, §2o, ‘a’) justificam o regime inicial fechado, embora a pena imposta [3 (três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa] seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que mostra-se
“adequada a fixação do regime fechado, quando, apesar de a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente”
(STJ, AgRg no HC n. 778.116/SP, Relatora Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, 23.3.2023).

Em relação à reparação civil, o órgão do Ministério Público postulou, na denúncia, a fixação de
“valor mínimo para a reparação pelos danos materiais causados à vítima”
(ID 290982897), oportunizando a Defesa contraditar a matéria no decorrer do processo.

Aplicável o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.”
(TJMT, Enunciado Criminal 14).

Dessa forma, não se identifica a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

No caso, o prejuízo material suportado por Hédio Tadeu Carloto [vítima] foi estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente aos objetos furtados pelos apelantes [
“um notebook - marca HP; um Iphone X, cor preta; um conjunto de roupa fitness, cor rosa”
] e não recuperados, consoante Laudo de Avaliação no 2024.16.584732, subscrito pelo perito Guilherme de Carvalho Bertoli (ID 290982886) e depoimento da vítima (
Relatório de Mídia - ID 222433698).

Observa-se que o Juízo singular condenou o apelante
“ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima, haja vista que atende aos danos suportados de acordo com a prova produzida, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(ID 290983386).

A fixação de valor mínimo indenizatório na sentença, por danos materiais [ou danos morais] pressupõe três requisitos cumulativos, a saber;

1)
“o pedido expresso na inicial”;
2)
“a indicação do montante pretendido”;
e

3)
“a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, REsp 1986672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, 8.11.2023).

Os valores arbitrados são razoáveis diante da ocorrência de lesão patrimonial [aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais)] sofrida pela vítima, notadamente porque não revelam enriquecimento sem causa.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais e morais causados às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do parquet nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas, as quais tiveram diversos bens e valores subtraídos e a maioria não restituídos”
(AP N.U. 1002371-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 28.4.2024).

Logo, a indenização por danos patrimoniais deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025